Tribunal: TJBA
Processo: 8001024-82.2024.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001024-82.2024.8.05.0126 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA Advogado(s): APELADO: RODOLFO SCHETTINI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR VALOR IRRISÓRIO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A UM ANO. PROCESSO COM POUCOS MESES DE TRAMITAÇÃO. DÉBITO QUE ONERA O PRÓPRIO IMÓVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Itapetinga contra sentença que extinguiu a execução fiscal, ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 2.946,08, sob o fundamento de valor irrisório e ausência de interesse de agir, invocando o Tema 1184 do STF. O juízo de origem entendeu que o custo do processo superaria o valor do crédito, fundamentando a extinção na eficiência administrativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção da execução fiscal por baixo valor observou os critérios estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto à exigência de cumulatividade entre o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por prazo superior a um ano. III. Razões de decidir 3. A legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, reconhecida pelo STF no Tema 1184, deve ser exercida nos limites da regulamentação editada pelo Conselho Nacional de Justiça. 4. Segundo o artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, a extinção por falta de interesse de agir exige que a execução fiscal, além de possuir valor inferior a dez mil reais, esteja paralisada há mais de um ano sem citação ou sem localização de bens. 5. No caso concreto, o feito foi extinto apenas cinco meses após o ajuizamento, inexistindo o decurso do prazo anual de inércia exigido pela norma. 6. Tratando-se de dívida de IPTU, a existência do imóvel tributado afasta a presunção de inexistência de bens penhoráveis, tornando a execução viável e mantendo o interesse processual do ente público. 7. A sentença proferida em desconformidade com os requisitos temporais do CNJ configura nulidade por erro de procedimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184 do STF, pressupõe a observância cumulativa dos requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024, notadamente a inércia processual por prazo superior a um ano. 2. É nula a sentença que extingue de ofício a execução fiscal por valor irrisório antes de decorrido o prazo anual de ausência de movimentação útil previsto na norma regulamentadora.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1184); STJ, REsp nº 1.120.097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/05/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001024-82.2024.8.05.0126, sendo Apelante o Município de Itapetinga e Apelado Rodolfo Schettini. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator